Tribunal: TCU
Processo: 001.079/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento de alguns interessados e inconsistência nos atos de outros, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.079/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenira de Souza Rocha (XXX.998.644-XX); Francisco Leopoldo (XXX.088.994-XX); Gilson de Oliveira (XXX.770.974-XX); Glauco Lima de Medeiros (XXX.917.514-XX); Jonas Soares dos Santos (XXX.820.214-XX); Julio Alves Herminio (XXX.484.784-XX); Letice Rodrigues Pessoa Cavalcanti (XXX.193.524-XX); Lincoln Moraes de Souza (XXX.445.383-XX); Manoel Lucio Filho (XXX.200.644-XX); Manoel Moacyr Soares (XXX.710.114-XX); Maria Diva Amorim Pinheiro (XXX.727.584-XX); Marleide Costa de Souza (XXX.841.544-XX); Nadelson Jose Freire (XXX.055.294-XX); Neide Varela Santiago (XXX.211.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.